Tribunal: TJMT
Processo: 0043582-90.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043582-90.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MADALENA ISABEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 420.322.611-20 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ANILZA ISABEL DE OLIVEIRA - CPF: 025.828.751-98 (APELANTE), MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 007.970.981-86 (APELANTE), FRANCISCO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 044.608.731-92 (APELANTE), EDEMIR JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 017.766.091-07 (APELANTE), ELIETE MARIUZA DE OLIVEIRA - CPF: 939.916.811-53 (APELANTE), ANA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 017.216.281-50 (APELANTE), FATIMA DIVINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.921.241-64 (APELANTE), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 014.034.691-05 (APELANTE), FRANCELINA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 037.737.071-18 (APELANTE), ALOIZIO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 817.859.091-34 (APELANTE), NORAIR NELSON DE SOUZA - CPF: 522.859.791-34 (APELADO), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ADVOGADO), FRANCISCO ARAUJO FORMIGA - CPF: 150.101.391-20 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DECKER POLISEL - CPF: 064.562.151-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALTA DE PROVA DA CULPA DA PARTE RÉ – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em demanda indenizatória que versa sobre responsabilidade civil subjetiva, à qual se amolda as hipóteses de acidentes de trânsito, o fato constitutivo do direito do autor, cuja prova lhe incumbe (artigo 373, I, CPC), exige o concurso dos seguintes elementos: a) conduta dolosa ou culposa contrária à norma jurídica; b) dano; c) nexo de causalidade entre os requisitos anteriores.

Em acidente de trânsito, não demonstradas a antijuridicidade da conduta do réu, nem a culpa deste pelo evento danoso, é forçoso julgar improcedente o pedido indenizatório do autor, por falta de prova do fato constitutivo de seu direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALEX MARCOS DOS SANTOS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reparação por Ato Ilícito c/c Danos Morais Estéticos e Materiais no 0043582-90.2013.8.11.0041,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e, por fim, condenou a parte autora\apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões, a recorrente sustenta que:

- ao contrário da fundamentação trazida na r. sentença, durante a instrução processual, especificamente em sede de audiência de instrução, houve a confirmação por parte dos depoimentos dos Réus Francisco Araújo Formiga e Norai Wilson de Souza, sobre a dinâmica do acidente, ou seja, os demandados confirmaram o ponto de repouso final após a colisão do veículo VW/Santana com a caminhonete Nissan/Frontier;

- os réus confirmaram que a caminhonete Nissan/Frontier, trafegava Cuiabá/Livramento e que o veículo VW/Santana trafegava em sentido oposto, ou seja, Livramento/Cuiabá, não existindo qualquer justificativa para o veículo caminhonete Nissan/Frontier viesse a colidir no veículo VW/Santana, visto que os veículos envolvidos no referido acidente estavam em direção opostas;

- a mudança de versão dos depoentes ora réus, em aduzir que o veículo VW/Santana teria adentrado na pista de rolamento sem observar a caminhonete Nissan/Frontier, cumpre relembrar um fato importante e trágico, ou seja, a vítima fatal do veículo VW/Santana que estava no banco do corona dianteiro, sofreu o maior impacto da colisão e veio a óbito no local, o que desmente os réus que o ponto de impacto no VW/Santana teria sido na lateral, sendo que a colisão foi frontal e também atingindo a parte lateral esquerda, uma vez que o veículo VW/Santana tentou arremeter para o acostamento do seu lado direito e mesmo assim, sendo atingido em cheio, conforme as próprias imagens do veículo Nissan/Frontier revelam;

- em que pese no local do acidente não existir placas sinalizadoras de velocidade, tanto os réus, quanto os policiais militares ouvidos em sede audiência, corroboram que o local do acidente, trata-se de perímetro urbano de travessia dentro do distrito de Cangas/Poconé/MT, tendo inclusive um quebra-molas/redutor de velocidade, o que revela uma tremenda desproporcionalidade entre os danos sofridos na caminhonete Nissam/Frontier, os danos sofridos no veículo VW/Santana e ainda o óbito da vítima Henrique, uma vez que os próprios danos materiais demonstram a evidência de incompatibilidade de velocidade permitida do veículo Nissan/Frontier;

- caso tivesse existido uma precipitação do veículo VW/Santana em adentar na pista, a culpa do veículo caminhonete Nissan/Frontier, é latente, primeiro que no local do acidente é vedado ultrapassagem, segundo que mesmo numa hipótese repentina do veículo Santana, caso a caminhonete estive em velocidade regular, o acidente teria sido evitado ou até mesmo, caso não fosse evitado, mas com certeza não teria tido o óbito da vítima fatal Henrique e bem como, não teria sofrido as graves lesões, ou seja, teríamos apenas danos materiais, visto que os réus tinham o dever de praticar o impedimento do evento danoso, ato não cumprido, entretanto, deverá ser responsabilizado por todos os prejuízos advindos do seu ato.

Ao final pede o provimento do recurso para reformar a r. sentença, conforme razões fáticas, provas encartadas nos autos, para condenar os Réus em indenização por danos morais e materiais.

Mesmo intimados, os apelados deixaram de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais c/c pedido de tutela antecipada proposta por Alex Marcos dos Santos em desfavor de Norair Wilson de Souza e Francisco Araújo Formiga em razão de acidente de trânsito ocorrido no dia 15/01/2011, na Rodovia MT 060, Distrito de Cangas.

A parte autora\apelante alega que foi vítima de um acidente de trânsito provocado pelo então primeiro réu, o Sr. Norair Nelson de Souza, o qual dirigia uma caminhonete Nissan Frontier placa NPI-9060 de propriedade do segundo requerido, o Sr. Francisco Araújo Formiga, e, como consequência, o Sr. Henrique do Carmo de Oliveira foi vítima fatal.

Aduz que o primeiro requerido conduzia o referido veículo, na Rodovia MT 060, que liga a cidade de Poconé a Cuiabá, quando, durante uma manobra de ultrapassagem forçada e proibida, causou o abalroamento com o veículo VW Santana, placa BSC-4756, em que a vítima estava. Afirma que o acidente ocorreu dentro do perímetro urbano do Distrito de Cangas.

Alegam que a culpa pelo acidente foi exclusiva do condutor do veículo, ao passo que houve uma conduta ilícita de sua parte, que fez uma ultrapassagem em local não permitido, conforme provado através do laudo pericial, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso.

Diante de tais fatos, o autor pugnou pela condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização pela perda da capacidade laborativa permanente, no valor de R$449.280,00, a ser pago em uma única parcela, e, ainda, condenação em danos morais, no montante de 200 salários mínimos.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que, diante da conexão, será realizado o julgamento conjunto desta ação com o RAC no. 0001219-54.2014.8.11.0041, a fim de se evitar decisões contraditórias, nos termos no artigo 55, §3o, do CPC.

Da consulta aos autos, no mesmo sentido que o douto Julgador singular, entendo que não há elementos suficientemente para afirmar que o acidente foi ocasionado pela conduta negligente e imprudente da parte ré\apelada, tampouco que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Com efeito, em situações como a que ora se analisa, tenho entendimento no sentido de que, em se tratando de responsabilidade por acidente de trânsito, é evidente a imbricação entre o regramento da matéria no Código Civil e as normas prescritas no Código de Trânsito Brasileiro, o qual rege o comportamento de todos aqueles que atuam no trânsito.

Com isso, ao mesmo tempo em que, nos termos do art. 186 do Código Civil, comete ato ilícito todo aquele que age com imprudência, negligência e imperícia, causando dano a outrem, revela-se imprescindível analisar qual era o comportamento imposto ao agente que atuava no trânsito, no momento do infortúnio, a fim de se apurar legitimamente a responsabilidade pela reparação.

Sobre o assunto, merecem especial atenção os artigos 26 e 28 do Código de Trânsito Brasileiro, a seguir:

Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem:

I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;

(...)

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Nesse norte, sabe-se que a violação às normas do Código de Trânsito Brasileiro acarretam infrações administrativas - as quais se dividem em leves, graves e gravíssimas, sujeitando o infrator às penalidades do art. 161 ao art. 254 -, bem como infrações de natureza penal, tipificadas como crimes de trânsito, conforme o art. 302 ao art. 312-A do mesmo diploma legal.

No entanto, as responsabilidades administrativa e criminal decorrentes de acidente de trânsito não se confundem com a responsabilidade civil, podendo a inobservância da regra de trânsito repercutir ou não em uma, ou outra esfera, a depender da análise do caso concreto.

De todo modo, é importante realçar que a não observância das regras de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, se o comportamento por ele adotado representar o comprometimento da segurança do trânsito, contribuindo para o advento do evento danoso.

A esse respeito, convém recorrer à lição de Flávio Tartuce que, com base na "
tese da culpa da legalidade
", esclarece em que medida a violação de uma norma jurídica - no caso, o Código de Trânsito - pode, por si só, configurar a culpa do agente, de forma a tornar possível sua responsabilização civil.

Veja-se:

Surge, diante da violação das regras de trânsito, a concepção da culpa contra a legalidade, presente todas as vezes em que for flagrante o desrespeito a uma determinada norma jurídica. Desse modo, haverá culpa contra a legalidade nas situações em que a violação a um dever jurídico resulta claramente do não atendimento da lei. Reitere-se que, entre os civilistas clássicos, Wilson Melo da Silva pontifica sobre a categoria que 'tão somente que o fato do desrespeito ou da violação de uma determinação regulamentar implicaria, per si, independente do mais, uma verdadeira culpa, sem necessidade da demonstração, quanto a ela, de ter havido por parte do agente, qualquer imprevisão, imprudência, etc. O só fato da transgressão de uma norma regulamentária, materializa, assim uma culpa tout court
.

(...)

Como pontuado no Capítulo 4 deste livro, inverte-se o ônus da prova, pois o réu, o suposto causador do acidente de trânsito, é quem passa a ter o dever de provar que não agiu com culpa, diante da norma supostamente violada. Importante esclarecer que se trata de uma culpa presumida ou iuris tantum, que admite prova em sentido contrário, o que muitas vezes é debatido nos casos práticos. É cabível, ainda, a comprovação de que a violação à norma de trânsito não foi o fato determinante para a responsabilidade civil, quebrando-se o nexo de causalidade. É viável, assim, a alegação de excludentes do nexo da causalidade, como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito e a força maior. Em suma, o simples desrespeito da norma administrativa não acarreta, por si só, a responsabilidade civil do infrator
. (Manual de Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2018, p. 1158/1159)

Em suma: a eventual prática de infrações administrativas de trânsito, previstas na legislação codificada, não acarreta, invariável e inelutavelmente, a responsabilidade civil do infrator, pois haverá casos em que, ainda que haja a imposição de multa pela conduta contrária à norma de trânsito, tal conduta pode não ser o fator determinante para a ocorrência do dano ou acidente.

O único documento produzido, foi o Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 53857911 – pág. 22), onde consta que o veículo de propriedade do réu\apelado, colidiu com o veículo em que a vítima estava, vejamos:

“Conforme relato de populares o condutor do veículo Santana trafegava pela rua paralela a rodovia MT 060 e chegando no cruzamento não parou para observar se vinha algum outro veículo e avançou pela pista. Neste momento, outro veículo vinha em direção ao Distrito de Cangas não conseguiu parar a tempo e colidiu na lateral do veículo Santana, vindo a causar danos generalizados em ambos os veículos, lesões corporais em todos os ocupantes dos veículos e consequentemente a morte do Sr. Henrique do Carmo de Oliveira, ocupante do veículo VW Santana que também estava na companhia das vítimas Francisco Henrique de Oliveira e Alex Marcos dos Santos...”

Sobre isso, acertadamente, manifestou o Juízo
a quo:

Desses elementos, tenho por certo que não restou devidamente comprovado nos autos a dinâmica do acidente capaz de demonstrar a culpa dos requeridos,
pois não é possível afirmar que o acidente foi ocasionado pela conduta negligente e imprudente do motorista, porquanto não há elementos suficientemente comprobatórios de que a causa determinante para ocorrência do acidente foi a manobra de ultrapassagem realizada em local proibido e sem as cautelas necessárias
.

Do mesmo modo, de tudo o que dos autos consta, inclusive pelo depoimento do requerido e das testemunhas em audiência de instrução
, não se pode também concluir que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Por essa razão, não obstante sensível às consequências aterradoras do grave acidente que vitimou a parte recorrente, sob o ponto de vista objetivo do ordenamento jurídico em vigor, em especial dos requisitos do dever de indenizar nos acidentes de trânsito, a meu sentir, não é possível albergar sua irresignação, ante a inexistência da prova de culpa da parte ré\apelada pelo advento do evento danoso - ou mesmo de que uma eventual infração de trânsito tenha sido preponderante para a sua ocorrência -, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença, como proferida.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do recorrido para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024